Tribunal: TJSP
Processo: 0097118-93.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e integrar organização criminosa – Condenação parcial – Recursos das partes.
Preliminares – Não acolhimento – Prejuízo não demonstrado – Meras conjecturas desprovidas de comprovação nos autos – Impugnações a documentos colhidos em sede de inquérito – Preclusão.
Recurso ministerial pela condenação dos réus pelo crime de tráfico não

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e integrar organização criminosa – Condenação parcial – Recursos das partes.
Preliminares – Não acolhimento – Prejuízo não demonstrado – Meras conjecturas desprovidas de comprovação nos autos – Impugnações a documentos colhidos em sede de inquérito – Preclusão.
Recurso ministerial pela condenação dos réus pelo crime de tráfico não acolhida – Conjunto probatório frágil.
Absolvição requerida pela defesa dos acusados – Parcial provimento – Condenação pelo crime de associação ao tráfico e organização criminosa configuradora de 'bis in idem' – Fatos idênticos – Aplicação do princípio da especialidade – Mantida apenas a condenação dos recorrentes pelo delito previsto na Lei 12.850/13.
Dosimetria – Acolhidos os pedidos ministeriais pelo reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e pelo aumento da pena-base – Frações de 1/6 aplicadas nas reprimendas dos réus – Modificação dos acréscimos injustificados pela reincidência – Reprimendas alteradas – Substituição penal impossível – Regime fechado mantido – Art. 387, § 2o, CPP, não aplicado.
Recursos parcialmente providos, com extensão ao corréu não apelante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097118-93.2018.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados JORGE PEREIRA JUNIOR, FELIPE ARAUJO DA SILVA,
UELISON MARTINS DOS SANTOS, CAIO CESAR MACEDO JARDIM,
GEORGE NASCIMENTO SANTOS, JESSE SILVA BERNARDINO, KAIQUE
DA SILVA NASCIMENTO, PAULO CESAR GONCALVES COELHO,
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, CAYO FILIPE QUADROS
COSTA, RODRIGO DANTAS DE OLIVEIRA e ADILSON DIAS LEAL e
Apelante CHARLES SANTANA CORDEIRO, são apelados DANNYO BARBOSA
ARAUJO DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA e
WILDER ANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares
aventadas, deram parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas
partes, para absolver todos os acusados com relação à prática do crime previsto no
artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código
de Processo Penal, com extensão de efeitos ao corréu não apelante Dannyo Barbosa
Araujo dos Santos, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. E ainda,
para modificar a reprimenda imposta a Cayo Filipe Quadros Costa, Uelison Martins
dos Santos, Jorge Pereira Junior e Dannyo a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, alterar a pena de Rodrigo
Dantas de Oliveira, Paulo Henrique dos Santos Barbosa, Kaique da Silva
Nascimento, Caio Cesar Macedo Jardim e Felipe Araujo da Silva a 4 (quatro) anos,
9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no piso, modificar a reprimenda de Adilson Dias Leal a 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso, alterar a
pena de Paulo Cesar Gonçalves Coelho a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso, e modificar a
reprimenda de Jesse Silva Bernardino, George Nascimento Santos, Charles Santana
Cordeiro e Mauricio Ferreira dos Santos Junior a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
2
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
3
Apelação Criminal com Revisão no 0097118-93.2018.8.26.0050
Apelantes :
Ministério Público, Jorge Pereira Junior, Felipe Araujo da
Silva, Uelison Martins dos Santos, Caio Cesar Macedo
Jardim,
George
Nascimento
Santos,
Jesse
Silva
Bernardino, Kaique da Silva Nascimento, Paulo Cesar
Gonçalves Coelho, Mauricio Ferreira dos Santos Junior,
Cayo Filipe Quadros Costa, Rodrigo Dantas de Oliveira,
Adilson Dias Leal, Charles Santana Cordeiro e Paulo
Henrique dos Santos Barbosa
Apelados :
Ministério Público, Dannyo Barbosa Araujo dos Santos,
Wilder Andre da Silva, Jorge Pereira Junior, Felipe
Araujo da Silva, Uelison Martins dos Santos, Caio Cesar
Macedo Jardim, George Nascimento Santos, Jesse Silva
Bernardino, Kaique da Silva Nascimento, Paulo Cesar
Gonçalves Coelho, Mauricio Ferreira dos Santos Junior,
Cayo Filipe Quadros Costa, Rodrigo Dantas de Oliveira,
Adilson Dias Leal, Charles Santana Cordeiro e Paulo
Henrique dos Santos Barbosa
Comarca
:
São Paulo 22a Vara Criminal
Juíza
:
Carla Santos Balestreri
Voto no 50.130
Apelação
Tráfico de drogas, associação ao tráfico e
integrar organização criminosa
Condenação parcial

Recursos das partes.
Preliminares

Não
acolhimento

Prejuízo
não
demonstrado

Meras
conjecturas
desprovidas
de
comprovação nos autos
Impugnações a documentos
colhidos em sede de inquérito Preclusão.
Recurso ministerial pela condenação dos réus pelo crime
de tráfico não acolhida Conjunto probatório frágil.
Absolvição requerida pela defesa dos acusados Parcial
provimento
Condenação pelo crime de associação ao
tráfico e organização criminosa configuradora de 'bis in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
4
idem'
Fatos idênticos
Aplicação do princípio da
especialidade
Mantida apenas a condenação dos
recorrentes pelo delito previsto na Lei 12.850/13.
Dosimetria
Acolhidos os pedidos ministeriais pelo
reconhecimento da causa de aumento de pena pelo
emprego de arma de fogo e pelo aumento da pena-base
Frações de 1/6 aplicadas nas reprimendas dos réus

Modificação dos acréscimos injustificados pela reincidência
Reprimendas alteradas Substituição penal impossível
Regime fechado mantido
Art. 387, § 2o, CPP, não
aplicado.
Recursos parcialmente providos, com extensão ao corréu
não apelante.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelo Ministério Público e por Jorge Pereira Junior, Felipe Araujo da
Silva, Uelison Martins dos Santos, Caio Cesar Macedo Jardim, George
Nascimento Santos, Jesse Silva Bernardino, Kaique da Silva
Nascimento, Paulo Cesar Gonçalves Coelho, Mauricio Ferreira dos
Santos Junior, Cayo Filipe Quadros Costa, Rodrigo Dantas de Oliveira,
Adilson Dias Leal, Charles Santana Cordeiro e Paulo Henrique dos
Santos Barbosa contra a r. sentença de fls. 2.987/3.029, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar Cayo Filipe Quadros,
Uelison Martins dos Santos, Jorge Pereira Junior e Dannyo Barbosa Araújo
dos Santos ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo; impôs a Rodrigo Dantas de Oliveira,
Paulo Henrique dos Santos Barbosa, Kaique da Silva Nascimento, Caio
Cesar Macedo Jardim e Felipe Araújo da Silva a reprimenda de 8 (oito)
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 943
(novecentos e quarenta e três) dias-multa, no piso; aplicou a Paulo
Cesar Gonçalves Coelho a pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-
multa, no piso; impôs a Adilson Dias Leal a reprimenda de 9 (nove) anos,
10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 1.566 (mil quinhentos e sessenta e seis) dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
5
multa, no valor unitário mínimo; aplicou a Jessé Silva Bernardino,
George Nascimento Santos, Charles Santana Cordeiro e Maurício Ferreira
dos Santos Júnior a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 973 (novecentos e setenta e
três) dias-multa, no piso, todos por incursos no artigo 35, “caput”, da Lei
11.343/06 e artigo 2o, “caput”, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69 do
Código Penal. Ainda, absolveu todos os acusados com relação à imputação
da prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. E, por fim,
absolveu Wilder André da Silva de todas as imputações que lhe foram
feitas, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
o
Ministério
Público
recorre
pugnando pela condenação de todos os réus pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes. Pugna, ainda, pela condenação de Wilder
com relação a todos os delitos que lhe foram imputados, pleiteando, por
fim, alterações na dosimetria (fls. 3.182/3.210).
Felipe recorre alegando, preliminarmente, que a
investigação é nula, pois faltam documentos essenciais à conclusão dos
relatórios e compreensão dos fatos, bem como porque a lavratura do
relatório é de autoria desconhecida. Aduz que a ação penal está eivada de
ilegalidades, por insegurança da autenticidade e autoria dos trabalhos
investigativos, vez que não se sabe quem fez o relatório e as investigações.
Alega a incompetência da polícia militar para realizar as investigações.
Afirma que o Ministério Público requereu a quebra de sigilo telefônico sem
saber como a polícia militar obteve os dados iniciais de cada um dos réus.
Aduz que a quebra de sigilo telefônico é nula, por ausência de fundamento
e que as irregularidades do inquérito maculam todo o processo. Invoca a
tese dos frutos da árvore envenenada, pugnando pela nulidade de todas as
provas. No mérito, pede pela absolvição por insuficiência probatória,
impugnando a participação do Analista de Promotoria, cuja atuação nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
6
investigações não ficou clara. Alega que o caso é de nítido bis in idem, com
relação à condenação do acusado pelos crimes de associação ao tráfico e
aquele previsto na Lei 12.850/13. Subsidiariamente, pede pela redução da
pena-base ao mínimo legal, afastamento da causa de aumento do art. 2o, §
2o, Lei 12.850/13, aplicação de regime diverso do fechado, ainda que após
a incidência do art. 387, § 2o, Código de Processo Penal (fls. 3.129/3.158).
Paulo Cesar apela requerendo sua absolvição
por insuficiência de provas. Afirma que a Lei 9.613/98 é incompleta e não
surte efeitos. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas, em seu patamar máximo, regime aberto, substituição penal,
fixação da sanção pecuniária no mínimo legal, a expedição de alvará de
soltura para que possa recorrer em liberdade, bem como a justiça gratuita.
(fls. 3.294/3.316).
Jorge
Pereira
apela
pugnando
por
sua
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação do regime semiaberto (fls. 3.436/3.447).
Jesse recorre alegando, preliminarmente, que a
apreensão de seu celular e o fornecimento da senha se deram de modo
ilegal, pois sob ameaças dos policiais. No mérito, pede por sua absolvição
por fragilidade do conjunto probatório (fls. 3.481/3.496).
George apela pedindo por sua absolvição por
insuficiência de provas, afirmando, ainda, que se não houve tráfico (crime
antecedente), impossível que haja associação para o tráfico ou organização
criminosa para a prática deste delito. Subsidiariamente, requer a aplicação
de pena mínima, o afastamento da qualificadora da Lei de Organização
Criminosa, bem como a substituição penal (fls. 3.507/3.521).
Kaique recorre requerendo a absolvição por
ocorrência de bis in idem com relação às condenações pela Lei de Drogas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
7
e pela Lei de Organização Criminosa. Subsidiariamente, pugna pelo
aumento de 1/6 por sua reincidência (fls. 3.532/3.538).
Maurício
pugna,
preliminarmente,
pelo
trancamento da ação penal, por inexistência de justa causa. Aduz, ainda,
com a inépcia da denúncia, que não descreveu, detalhadamente, qualquer
conduta típica por ele praticada. Aponta, ainda, nulidade por ofensa ao
princípio da identidade física do juiz, nos termos do artigo 399, § 2o, do
Código de Processo Penal, requerendo a nulidade da r. sentença. No
mérito, pleiteia a absolvição por fragilidade de provas, afirmando que os
policiais forjaram a prática de crimes com o fim de responsabilizá-los. Pede,
por fim, para que possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado (fls.
3.548/3.580).
Rodrigo e Caio alegam, preliminarmente, a
inépcia da denúncia, por ausência de qualificação e atribuição de conduta
específica. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas
(fls. 3.633/3.647 e fls. 3.665/3.680).
Uelison e Charles apelam, pedindo por sua
absolvição, em razão da insuficiência probatória. Não sendo o
entendimento, alegam a ocorrência de bis in idem com relação à
condenação
por
associação
ao
tráfico
e organização criminosa.
Subsidiariamente, pleiteiam que o aumento pela reincidência de Charles
seja de 1/6 e que seja aplicado o regime inicial semiaberto a Uelison (fls.
3.684/3.702).
Paulo Henrique e Cayo recorrem buscando sua
absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas (fls.
3.709/3.718).
Adilson apresenta, em contrarrazões, inúmeras
teses, como se de apelação se tratasse. Aduz, preliminarmente, ter ocorrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
8
cerceamento de defesa, vez que a defesa pleiteou cópias das mídias de no
63250, anexadas junto ao laudo 508184/18, porém, não lhe foi dado
acesso, sendo disponibilizada apenas a gravação da audiência de instrução
e julgamento. Alega que houve ofensa ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, pois o Ministério Público teve acesso à mídia em questão,
pugnando que sua defesa também o tenha. Alega, ainda, que no momento
do flagrante, os policiais quebraram o sigilo telefônico dos acusados, sem
autorização judicial, afirmando a nulidade das provas colhidas, pois as
senhas somente foram fornecidas, pois os réus sofreram violência. No
mérito, pede por sua absolvição por insuficiência de provas. Alega que os
delitos foram forjados. Requer a possibilidade de aguardar o trânsito em
julgado solto, aplicando-se o artigo 580 do Código de Processo Penal, vez
que o corréu Wilder está em liberdade (fls. 3.317/3.332). Em suas razões
de apelação, aduz, preliminarmente, que as provas colhidas são ilícitas, vez
que houve violência por parte da polícia para conseguir acesso aos
celulares apreendidos, tendo havido quebra de sigilo sem autorização
judicial. No mérito, pede pela absolvição por fragilidade probatória. Por fim,
requer a extensão de efeitos com relação ao corréu Wilder, que responde
solto ao processo, afirmando, ainda, que a prisão preventiva deve ser
revogada por excesso de prazo (fls. 3.794/3.811).
Os recursos foram bem processados, com
contrariedade oferecida pelas partes (fls. 3.317/3.332; fls. 3.471/3.474; fls.
3.497/3.506; fls. 3.525/3.530; fls. 3.539/3.547; fls. 3.581/3.596; fls.
3.241/3.250 e 3.597/3.606; fls. 3.607/3.610; fls. 3.611/3.632; fls.
3.654/3.656; fls. 3.659/3.662; fls. 3.681/3.683; fls. 3.719/3.730; fls.
3.731/3.744; fls. 3.756/3.788 e 3.818/3.828).
Por fim, a douta Procuradoria de Justiça opina
pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo parcial provimento dos
apelos (fls. 3.865/3.902).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
9
Iniciemos com as preliminares aventadas.
O relatório de investigações, diferentemente do
que alega a defesa de Felipe, foi devidamente assinado e identificada a
autoria de sua elaboração.
A tese de que faltam documentos essenciais à
conclusão do relatório e a exata compreensão dos fatos não passa de mera
conjectura, desprovida de qualquer embasamento por parte da defesa, que
se limita a alegá-la, sem comprová-la.
A tese de incompetência da polícia militar para o
flagrante e as investigações também não comporta acolhimento. E isso
porque compulsando os autos, verifica-se que as investigações foram
realizadas pela polícia civil que, inclusive, foi a responsável pela prisão em
flagrante dos réus.
O Delegado de Polícia responsável pelas
investigações não apenas foi identificado, como prestou depoimento em
Juízo, possibilitando que a defesa tivesse plena ciência de todos os
detalhes que culminaram com a prisão em flagrante de seus clientes,
possibilitando, assim, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
No mesmo sentido, completamente descabida a
impugnação à atuação do Analista de Promotoria que, além de não ter
qualquer fundamento legal ou mesmo fático, não ensejou prejuízo algum
aos réus, que não foram investigados por este funcionário.
Também não há que se falar em inépcia da
denúncia.
A tese encontra-se preclusa, vez que os autos já
se encontram em Segunda Instância, de modo que eventual irregularidade
na exordial acusatória não tem mais razão para ser analisada neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
10
momento processual.
Mais a mais, a denúncia não apresenta qualquer
vício, encontrando-se em consonância com o disposto no artigo 41 do
Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa por todos os réus, além de ter sido ratificada pelas
provas oral, pericial e documental encartadas nos autos.
Sobre o assunto, confira:
“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE
JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA VEICULADA APÓS A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. CRIME CONTRA O
SISTEMA
FINANCEIRO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
COAUTORIA
E
PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4o DA
LEI 7.492/1986. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal
Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República,
a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o
instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a superveniência do
édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa
causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada
após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. 3. Não se
exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação
exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes,
bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença
de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Suficiente a
descrição das condutas imputadas à paciente, bem como as provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
11
citadas na denúncia para o recebimento e o trâmite da ação penal por
crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4o, caput, da Lei
n.o 7.492/1986). A discussão a respeito da suficiência da imputação e das
provas para a condenação é questão de mérito e não de validade formal
da denúncia. 5. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só
se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a
atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a
ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
6. Em princípio, respondem, pelo crime de gestão fraudulenta de instituição
financeira, os gestores e administradores da entidade. Terceiros estranhos
ao sistema financeiro podem responder pelo mesmo crime quando
concorrem, a título de coautoria ou participação, nas condutas delitivas. As
normas dos arts. 29 e 30 do Código Penal são regras gerais aplicáveis a
todos os delitos, salvo expressa disposição legal em contrário, inexistente
na Lei no 7.492/1986. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”
(STF, HC 104.447/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12/09/2017)
Destarte, ausente qualquer elemento apto a
ensejar a inépcia da inicial acusatória, que preenche os requisitos do artigo
41 do Código de Processo Penal, como já mencionado, não há que se
cogitar de nulidade.
Tampouco se verifica a ausência de justa causa
para a ação penal, pelos mesmos motivos já explicitados, tese que
igualmente se encontra preclusa, vez que a exordial acusatória já foi
recebida e há, inclusive, sentença condenatória proferida em Primeiro
Grau.
Ademais, desde o flagrante, havia provas de
materialidade e indícios de autoria que ligavam os acusados aos fatos
descritos na exordial acusatória, o que foi sendo complementado através
da instrução que se sucedeu, culminando com a condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
12
Quanto à suposta ofensa ao princípio da
identidade física do juiz, é preciso que se diga, a princípio, que só há
nulidade, quando haver prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de
Processo Penal.
Considerando, ademais, que os réus estavam
presos e que a MM. Juíza que presidiu a instrução encontrava-se de férias,
o prejuízo somente ocorreria caso se esperasse o retorno da Magistrada
para prolatar a sentença.
A defesa não se desincumbiu do ônus de
demonstrar qual foi o prejuízo experimentado por Felipe por ter sido outra a
sentenciante de seu processo, razão por que a preliminar fica afastada.
E sobre o assunto, confira entendimento do C.
STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE.
SÚMULA N. 443 DO STJ. DESRESPEITO. ATENUANTE DA
MENORIDADE.

RECONHECIMENTO.
REGIME
INICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A doutrina pátria e a jurisprudência
desta Corte Superior são firmes em assinalar que o princípio da identidade
física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta, pois admite
exceções que devem ser verificadas caso a caso. 2. Na hipótese, os
pacientes estavam presos preventivamente, a Juíza que presidira a
instrução encontrava-se em gozo de férias e prejuízo haveria caso
aguardassem o seu retorno para a prolação da sentença. 3. Há
ilegalidade quando não é apontado nenhum elemento dos autos (modus
operandi, por exemplo) que, efetivamente, evidencie real necessidade
de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
13
estabelecido. 4. Em que pese o reconhecimento da menoridade do
paciente Thiago, a atenuante não foi considerada para a redução da pena
do delito do art. 329, caput, do Código Penal, nos termos do art. 65, I,
do Código Penal. 5. Não há constrangimento ilegal se o regime inicial é
lastreado em dado fático suficiente a indicar a gravidade concreta do crime
na espécie, o modus operandi e prejuízo a uma das vítimas -, ainda que
o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP). 6. A
jurisprudência desta Corte reconhece que, diante de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime intermediário para
o início do cumprimento da pena inferior a quatro anos, mesmo diante da
primariedade do réu. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para reduzir as penas dos pacientes.” (STJ, HC
254.925/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/09/2016)
A questão atinente à quebra do sigilo telefônico
dos acusados igualmente deve ser rechaçada.
Nota-se que segundo consta do depoimento dos
milicianos, os acusados forneceram espontaneamente as senhas para o
desbloqueio de seus telefones celulares. E mais, admitiram informalmente
que estavam no local dos fatos para a prestação de contas da traficância,
em razão de seu envolvimento com uma facção criminosa, o que ilide a
necessidade de autorização judicial para o acesso ao conteúdo dos
aparelhos, bem como de identificação prévia dos envolvidos.
De
qualquer
modo,
ainda
que
se
desconsiderasse as mensagens encontradas nos celulares apreendidos, o
restante do conjunto probatório é apto à condenação, de modo que nenhum
prejuízo foi experimentado pelos réus.
Veja-se:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
14
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ACESSO
AOS
DADOS
ARMAZENADOS EM APARELHO CELULAR APREENDIDO. AUSÊNCIA
DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PERMISSÃO DO ACUSADO. NULIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CONDENAÇÃO
FUNDADA
EM
PROVAS
AUTÔNOMAS.
FONTE
INDEPENDENTE.
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES. DIVERSIDADE, FRACIONAMENTO E FORMA DE
ACONDICIONAMENTO.
VALORES
EM
DINHEIRO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
DOSIMETRIA
PENAL.
CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXASPERAÇÃO DA PENA. MAUS
ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN
IDEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFICIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade,
seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - A jurisprudência deste
Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova oriunda do
acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a
mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos
(WhatsApp), obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão
em flagrante, sem prévia autorização judicial. III - In casu, denota-se
que os policiais acessaram as conversas telefônicas do aparelho
celular do paciente sem autorização judicial, mas com a permissão do
acusado, o que, de fato, não configuraria a ilegalidade. Ademais, ainda
que a referida prova fosse desconsiderada, subsistem elementos
autônomos suficientes para manter a condenação pelo crime de
tráfico de drogas. IV - Conclui-se que a condenação do ora paciente deu-
se não só em razão das degravações verificadas em seu aparelho celular,
mas na apreensão de drogas, cuja diversidade, fracionamento e forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
15
acondicionamento, além de valores em dinheiro, constituem fonte
independente, não restando evidenciado nexo causal com as informações
obtidas no aparelho apreendido. V - Importante ressaltar, ainda, que,
"conforme a jurisprudência desta Corte, demonstrada a existência de fonte
independente, a nulidade do ato não tem o condão de invalidar as provas
subsequentes." (AgRg no REsp n. 1.573.910/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe de 03/04/2018, grifei). VI - "A ilicitude da prova, por
reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo
causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que
haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das
atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta
Inevitável)" (EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 04/12/2017). VII - "A circunstância judicial conduta social,
prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do
agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com
outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se
confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com
regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se
inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado
para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que
as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em
outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus
provido" (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe de 24/5/2016, grifei). VIII - Na hipótese, os maus antecedentes foram
utilizados (condenações transitadas em julgado) tanto na avaliação da
circunstância judicial referente aos antecedentes quanto na conduta social,
o que caracteriza, indiscutivelmente, bis in idem. Habeas corpus não
conhecido. Concedo a ordem, de ofício, somente para determinar que as
instâncias ordinárias refaçam os cálculos da dosimetria penal do paciente
de forma a desconsiderar os óbices anteriormente apontados.” (STJ, HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
16
537.274/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 19/11/2019)
O mesmo se diga com relação às supostas
agressões sofridas por alguns dos acusados.
Ocorre que, de acordo com os exames de corpo
de delito juntados aos autos às fls. 2.953/2.986, nota-se que vários
acusados se negaram a realizar a perícia e outros não apresentaram
nenhuma lesão, com exceção de Jorge, que apresentou lesões leves.
Quanto a este réu, é importante que se diga que
sua defesa atesta que ele não possuía, no momento do flagrante, qualquer
celular em sua posse, de modo que não haveria motivos para que fosse
agredido com o fim de fornecer senha de aparelho que não lhe pertencia.
De qualquer modo, cumpre esclarecer que já em
audiência de custódia, houve determinação judicial para a extração de
cópias dos documentos até então constantes dos autos, com
encaminhamento ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Civil
para as providências cabíveis.
Por oportuno, ressalte-se que a divergência com
relação aos acusados Jorge e George não trouxe qualquer prejuízo à
defesa, como já exposto, não sendo o caso de se acolher a nulidade por
consequência deste fato.
É importante que se diga que eventuais
irregularidades no inquérito não são suficientes a macular todo o processo,
vez que as provas colhidas na primeira etapa da persecução penal não são
acobertadas pelo contraditório e pela ampla defesa, devendo ser
reafirmadas em Juízo para sua completa validade.
Por fim, não há nulidade por cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
17
defesa, em razão da ausência de acesso às mídias, nos termos do quanto
aventado pela defesa de Adilson ressalte-se, em contrarrazões, e não em
sua apelação.
Às fls. 3.523, nota-se que a d. Magistrada a quo
deferiu o acesso solicitado pela defesa, de modo que não há qualquer
prejuízo a ser experimentado pelo acusado.
Passemos ao mérito.
Consta da denúncia que no dia 15 de outubro de
2018, por volta das 17h30min, na Rua Sonhos Guaranis, no 29, Vila Jacuí,
nesta Capital, WILDER ANDRÉ DA SILVA, ADILSON DIAS LEAL, JORGE
PEREIRA JUNIOR, DANNYO BARBOSA ARAÚJO DOS SANTOS, FELIPE
ARAÚJO DA SILVA, UELISON MARTINS DOS SANTOS, CAIO CESAR
MACEDO
JARDIM,
CHARLES
SANTANA
CORDEIRO,
GEORGE
NASCIMENTO SANTOS, JESSE SILVA BERNARDINO, KAIQUE DA
SILVA NASCIMENTO, PAULO CESAR GONÇALVES COELHO, PAULO
HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA, MAURÍCIO FERREIRA DOS
SANTOS JUNIOR, CAYO FILIPE QUADROS COSTA e RODRIGO
DANTAS DE OLIVEIRA, associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de
tempo e local, os réus integraram, pessoalmente, organização criminosa,
conhecida como “Primeiro Comando da Capital PCC”.
Consta, por fim, que os acusados tinham em
depósito entorpecentes sem autorização legal e regulamentar, com
finalidade de venda ou entrega a terceiros, consistentes em diversas
porções individuais de maconha que perfizeram o peso líquido total de
290,8g (duzentos e noventa gramas e oito centigramas).
Apurou-se que a partir do recebimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
18
seguras informações dando conta de que no interior de um imóvel existente
no local dos fatos, integrantes da facção criminosa conhecida como PCC se
reuniam para o encerramento da contabilidade dos valores arrecadados
com a venda de entorpecentes pela organização criminosa, policiais civis
lotados na 2a Delegacia de Polícia da DISCCPAT/DEIC, apoiados por
policiais civis do G.E.R., rumaram ao endereço em questão para a devida
apuração.
Assim é que, pouco antes de chegarem nas
proximidades do imóvel indicado, percorrendo as vielas da favela, os
policiais civis foram percebidos por integrantes da organização criminosa
que, exercendo a função de “olheiros”, efetuaram disparos de arma de fogo
contra os agentes do Estado, agressão que foi prontamente revidada, sem
que ninguém restasse ferido ou preso.
Na sequência, os policiais civis conseguiram
cercar o imóvel e perceberam que vários dos seus ocupantes se dirigiram
até o pavimento mais elevado e de lá, passaram a arremessar aparelhos de
telefone celular, chaves de veículos e 'pendrives', para que não fossem
apreendidos.
Os policiais civis adentraram o imóvel e
constataram tratar-se de uma moradia desprovida de móveis. Em seu
interior, estavam reunidos os acusados, sendo localizados, em poder de
todos eles, um 'notebook' e diversas anotações da contabilidade do tráfico
de drogas.
Ainda no imóvel, em poder de todos os
indiciados, os policiais civis encontraram diversas porções individuais de
maconha que perfizeram o peso líquido total de 290,8g (duzentos e
noventa gramas e oito centigramas), um 'pendrive' contendo a contabilidade
do tráfico, e 17 (dezessete) munições de fuzil.
Extraiu-se
das
planilhas
arquivadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
19
eletronicamente no 'pendrive' apreendido que as drogas eram indicadas
pelas expressões “sucrilhos”, “aveia”, “cacau”, “castanha” e “mucilon”.
Alguns aparelhos de telefone celular jogados
pelos acusados antes da abordagem também foram recuperados.
Informalmente, os réus admitiram que são
integrantes da organização criminosa “PCC” e que ali estavam reunidos
para a confecção da contabilidade do tráfico de drogas praticado pela
facção.
A materialidade está demonstrada no boletim de
ocorrência (fls. 41/50); auto de exibição e apreensão (fls. 51/54); laudo de
constatação provisória (fls. 55/58); documentos de fls. 351/452; documento
de fls. 458/560; laudos periciais dos entorpecentes (fls. 1.366/1.368); laudo
pericial da balança de precisão (fls. 1.369); laudo da munição (fls. 1.372);
laudo pericial dos manuscritos (fls. 1.697/1.780); laudo pericial dos
celulares (fls. 1.868/1.985); laudo pericial dos notebooks (fls. 1.994/2.002);
e laudo pericial do pendrive (fls. 2.055); bem como pela prova oral colhida.
A autoria está igualmente comprovada.
O Delegado de Polícia Fábio Sanches Sandrin
prestou depoimento esclarecedor sobre os fatos.
Narrou que havia uma investigação em curso,
apontando para a ocorrência de reuniões de integrantes da facção
criminosa conhecida por “PCC Primeiro Comando da Capital” no local dos
fatos, onde “gerentes de biqueiras” da região se encontravam para prestar
contas sobre a venda de entorpecentes em seus “territórios”.
Na data dos fatos, especificamente, relatou que
chegaram ao local viaturas descaracterizadas e outras devidamente
identificadas, o que permitiu que “olheiros” avisassem os presentes de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
20
chegada.
Assim, os réus, com o nítido intuito de obstar o
acesso dos milicianos aos documentos que tinham consigo, tentaram se
livrar de computadores, celulares e 'pendrives', nos quais havia informações
preciosas a respeito do lucro de cada um com a venda de drogas.
Disse que Jorge era o responsável pela
contabilidade e trazia consigo um 'notebook', bem como que os réus foram
surpreendidos todos no interior de um imóvel desprovido de bens que o
guarnecessem, a demonstrar que apenas era utilizado para as reuniões
dos membros da facção.
Também afirmou que no local foram encontradas
porções de drogas e munições, sem que se tenha apurado quem as levou
para o interior da residência.
Por fim, esclareceu que as planilhas contendo
times de futebol já eram conhecidas dos meios policiais com o fim de tentar
ludibriar a polícia e a Justiça, quando, em realidade, serviam para identificar
pontos de venda de drogas, sendo, inclusive, objeto de investigação
anterior, cuja operação foi denominada “Bate-Bola”.
Seu relato foi complementado pelos policiais civis
Leandro Perpétuo e Paulo Henrique da Silva, que participaram das
investigações e da prisão em flagrante dos apelantes.
Os milicianos foram seguros ao dizer que
realizaram campanas em outras oportunidades naquele mesmo imóvel,
onde puderam verificar a ocorrência de movimentação suspeita. Na data
descrita na denúncia, cercaram o local e foram recebidos com disparos de
arma de fogo, os quais foram revidados, porém, sem que qualquer pessoa
se ferisse.
Viram o momento em que pessoas atiraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
21
objetos do patamar superior do imóvel e atestaram que todos os réus
estavam no interior da casa, com exceção de Wilder, que estava parado na
porta da residência.
Atestaram que cada um dos apelantes foi detido
no interior do imóvel e algemado, sendo localizados 'pendrives', anotações
típicas do tráfico, 'laptop', munições e drogas, sendo Jorge o responsável
pela parte de informática, com o controle da contabilidade.
Afirmaram que em reuniões deste tipo não são
permitidas pessoas estranhas à prática do tráfico, de modo que todos os
presentes seguramente eram traficantes envolvidos de modo gerencial na
mercancia ilícita, e não meros vendedores de drogas a usuários. Ademais,
asseveraram que havia carros estacionados nas proximidades, com placas
de diversos municípios da região metropolitana de São Paulo, a demonstrar
que se tratava de uma reunião regional e bem estruturada.
Também destacaram que não foi possível apurar
quem era o proprietário dos entorpecentes encontrados e que os próprios
réus forneceram as senhas de seus respectivos celulares.
Assim, nota-se que os policiais civis foram firmes
e uníssonos, em ambas as etapas da persecução penal, ao confirmar, em
detalhes, o quanto exposto na exordial acusatória.
Sabe-se que a palavra dos milicianos na fase
inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito
policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos
verdade é que, no caso em testilha, foram ouvidos em Juízo e, nesta
oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido
processo legal.
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
22
oitiva dos mesmos, respeitado o contraditório, presentes os réus e seus
defensores, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse
mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que
entendessem relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade do
depoimento dos policiais civis com fundamento, tão somente, na respectiva
condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como
qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-
lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-
lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das
suas atividades.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO
DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA
COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As
instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação
para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas
para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial,
a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São
válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de
qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
23
provido.” (STJ, AgRg no AREsp 875769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/03/2017)
Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus
de demonstrar tivessem os policiais civis motivo qualquer para imputar,
falsa e levianamente, a autoria dos fatos aos recorrentes, pessoas com
quem não guardam relação, em nada lhes aproveitando condenação de
quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que estão sujeitos às
penas do artigo 339 do Código Penal, como qualquer testemunha.
Outrossim, a defesa não aponta qualquer
animosidade entre os réus e os policiais civis, de maneira que não há nada
que mitigue a validade de seus depoimentos.
Ressalte-se, ainda, que os relatos fornecidos
pelos milicianos não necessitam de confirmação por outras testemunhas
para ostentar credibilidade.
Isso porque, como de geral sabença, os
indivíduos residentes em localidades atingidas pelo tráfico de drogas, bem
como os usuários de entorpecentes, temem por represálias, razão pela qual
raramente se apresentam para indicar os traficantes que atuam na região.
Neste ponto, cumpre trazer os relatos das
demais testemunhas ouvidas em Juízo.
Nefraim Pereira Silva é morador do bairro em
que os réus foram presos e disse conhecer Wilder e Charles. Quanto ao
primeiro, afirmou não saber de seu envolvimento com o tráfico ou com
facção criminosa, afirmando que Wilder estava no lugar errado, na hora
errada, dizendo, quanto a Charles, que era jogador de futebol e que à
época dos fatos, estava acontecendo uma reunião entre os times do bairro
para organizarem um festival.
Vinicius Jorge dos Santos é amigo de Wilder e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
24
disse que na data dos fatos, estavam em frente à sua residência,
conversando, e o réu foi preso assim que saiu da casa do declarante.
Esclareceu que foi abordado junto com o colega, mas liberado por não
possuir antecedentes, motivo pelo qual Wilder acabou detido.
Rogério Vaz da Silva disse conhecer Maurício e
atestou que ele deveria comparecer, na data dos fatos, a uma reunião de
uma escola de samba da qual ambos fazem parte.
Todos os acusados negaram as imputações que
lhes foram feitas.
Wilder André da Silva disse que estava em
frente à casa de um colega chamado Vinicius, quando a polícia chegou.
Afirmou que ouviu uma troca de tiros, motivo pelo qual entrou na residência
do amigo e lá permaneceu até a situação se acalmar. Em seguida, quando
saía do imóvel em companhia de Vinicius e o irmão dele, os policiais os
abordaram. Questionados se tinham antecedentes, os colegas negaram e
foram liberados, enquanto o declarante, que possui envolvimento anterior
com o crime, acabou detido. Negou seu envolvimento com os fatos e
atestou que sequer conhecia as pessoas que foram presas no interior do
imóvel descrito na denúncia.
Jorge Pereira Júnior afirmou que estava na via
pública, terminando um trabalho de entrega de panfletos para uma loja,
cujo nome não soube informar, quando os policiais o abordaram e
perguntaram se tinha passagem, o que negou. Eles disseram que o
levariam para averiguação e quando tentou se segurar em um portão para
não ser levado, foi agredido. Os policiais o levaram até a residência dos
fatos, onde havia outras pessoas, sendo todos encaminhados à Delegacia.
Negou estar na posse de qualquer computador.
Dannyo Barbosa Araújo dos Santos se disse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
25
técnico em informática e afirmou ter sido contratado por rapaz chamado
Alan, para que fosse até o local dos fatos para arrumar seu computador.
Logo que chegou à residência, ouviu tiros e uma gritaria, avisando que a
polícia ali estava. Afirmou que os policiais perguntaram aos presentes quem
tinha antecedentes criminais e disseram que iriam “forjar” para quem não os
tivesse. Atestou que a única pessoa com quem teve contato foi Alan, que
lhe entregou seu computador para conserto e pediu que ele trabalhasse em
um dos cômodos do primeiro pavimento. Relatou que surgiram inúmeras
pessoas na casa, sendo todas agredidas e xingadas pelos policiais, que
insistiam em dizer que iriam “forjar” para eles.
Felipe Araújo da Silva disse que havia acabado
de vender balas no farol e se dirigia à casa de sua namorada, quando foi
abordado pelos policiais, que lhe perguntaram se tinha antecedentes.
Como respondeu afirmativamente, foi-lhe dito que seria levado para
averiguação. Foi levado a uma residência, onde já havia outras pessoas
por ele desconhecidas e, depois, foram todos levados à Delegacia.
Uelison Martins dos Santos afirmou que estava
em um churrasco e, quando ia embora para sua casa, ouviu disparos de
arma de fogo. Após o barulho cessar, saiu da residência em que estava
para retornar para sua casa, quando foi abordado pelos policiais, que lhe
perguntaram se ele tinha antecedentes, o que negou. Perguntaram se ele
fazia uso de drogas, o que também negou. Então, os milicianos disseram
que ele estava fazendo uso de um RG falso e, por este motivo, iriam levá-lo
para averiguação. Ato contínuo, foi levado ao local dos fatos. Negou estar
na posse de seu celular e negou ter sido agredido.
Caio Cesar Macedo Jardim narrou que estava
em um bar na mesma rua do local dos fatos e, enquanto esperava por seu
pedido, policiais militares chegaram e abordaram os presentes. Atestou que
todos que passavam por ali eram abordados e, se tinham antecedentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
26
eram levados para o interior da residência e quem não tinha, era liberado.
Charles Santana Cordeiro afirmou que mora
nas proximidades da residência em que se deram os fatos e, quando
passava pela via pública para buscar a sobrinha, ouviu tiros. Foi abordado
e os policiais lhe perguntaram se ele tinha antecedentes. Em razão da
resposta positiva, foi levado para o interior do imóvel onde já estavam
outras pessoas.
Adilson Dias Leal afirmou que estava em uma
peixaria, acompanhado dos corréus Jesse e George, além de outros
colegas, onde aguardavam para dar início a uma reunião sobre um
campeonato de futebol. Ouviram os tiros, que se direcionavam a uma casa
próxima. Quando o tiroteio acabou, os milicianos se dirigiram à peixaria e
abordaram os presentes, perguntando quem possuía antecedentes
criminais, oportunidade em que ele, Jesse e George se apresentaram. Em
seguida, foram levados até a residência (local dos fatos), onde já havia
outras pessoas, e a eles imputaram a prática criminosa. Atestou que
George e Wilder foram agredidos.
George Nascimento Santos e Jesse Silva
Bernardino confirmaram o relato de Adilson.
Kaique da Silva Nascimento afirmou que
voltava do trabalho e parou em um bar para tomar uma cerveja. No local,
acontecia uma reunião de dirigentes de futebol. Em dado momento,
policiais chegaram no estabelecimento e o abordaram. Quando disse que
tinha passagem, lhes disseram que seria encaminhado para averiguação,
sendo, em seguida, levado até uma residência, onde já havia pessoas
algemadas. Atestou que no bar também estavam Jesse e outros réus
conversando sobre futebol.
Paulo Cesar Gonçalves Coelho afirmou que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
27
até o local dos fatos, em razão de um chamado para fazer um orçamento
de seu trabalho de eletricista. Assim que chegou, notou a presença de
várias viaturas de polícia e ele acabou abordado. Relatou que um dos
milicianos chutou sua moto, o derrubou no chão e o agrediu. Em seguida, o
levou até uma residência próxima, onde havia pessoas que ele não
conhecia.
Paulo Henrique dos Santos Barbosa narrou
que um colega seu pediu que o levasse até a Zona Leste para pegar uma
cesta básica. Chegando no local, o rapaz desceu do carro e em seguida,
iniciou-se um tiroteio. O declarante se escondeu atrás do veículo, mas foi
abordado. Os milicianos perguntaram se ele tinha antecedentes e, quando
respondeu afirmativamente, foi levado até a residência em que os fatos se
deram.
Maurício Ferreira dos Santos Júnior afirmou
que se dirigia a um ensaio de escola de samba, quando viu algumas
viaturas paradas na via pública. Foi abordado e questionado se tinha
antecedentes, sendo levado até a residência em que já estavam detidos
outros rapazes. Em seguida, todos foram encaminhados à Delegacia e lhes
imputaram falsamente participação na facção criminosa PCC.
Cayo Filipe Quadros disse que um primo seu o
chamou para levá-lo até a Zona Leste para resolver algumas coisas sobre
um campeonato de futebol. Afirmou expressamente que foram até a
residência (local dos fatos), onde esperou o primo no andar de baixo do
imóvel, enquanto o rapaz foi para o andar superior. Em determinado
momento, a polícia chegou e iniciou-se um tiroteio. Não quis informar o
nome de seu primo e disse que outras pessoas foram levadas para a casa
após a troca de tiros. Afirmou que a reunião era sobre futebol. Admitiu que
já foi processado, porém negou o envolvimento com o crime organizado.
Rodrigo Dantas de Oliveira relatou que foi até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
28
as imediações do local dos fatos para fazer um orçamento de um campo de
futebol. Quando saiu, foi abordado pela polícia, que lhe perguntou se tinha
antecedentes, ao que respondeu afirmativamente. Perguntaram se ele
estava com seu RG e, por não estar, o levaram para averiguação. Em
seguida, os policiais o levaram para a residência em que estavam os
demais acusados e afirmaram que eles estavam ali para uma reunião do
PCC.
Pois bem.
A princípio, com relação ao crime de tráfico, com
a devida vênia ao entendimento do parquet, inviável a condenação dos
acusados.
Não há qualquer prova de quem tenha sido o
responsável por levar até o local os entorpecentes localizados, não se
sabendo quem era seu proprietário, restando impossível afirmar que
qualquer dos réus anuiu com aquela conduta.
Principalmente se levarmos em consideração
que os milicianos esclareceram que nestas reuniões é estritamente proibida
a posse de drogas e que provavelmente o responsável por ter levado os
entorpecentes no local será punido.
Assim, considerando a ausência de provas
seguras quanto à propriedade das drogas, descabido que sejam todos
condenados com base em suposições quanto à prática das condutas
descritas como núcleo do tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
No mais, a prova colhida é segura e farta com
relação à associação dos apelantes para a prática de crimes, de modo
organizado.
Havia notícias de que no local dos fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
29
ocorriam, frequentemente, reuniões de membros de uma facção criminosa
para prestar informações sobre suas contabilidades do tráfico.
Os milicianos realizaram diligências anteriores no
local dos fatos, constatando a movimentação suspeita de inúmeros
agentes, a demonstrar que as reuniões eram periódicas e organizadas.
Os réus vieram de locais diferentes até o imóvel
descrito na denúncia, onde deveriam reportar suas vendas e lucros para o
controle superior da facção.
Os objetos apreendidos reforçam a existência de
um sistema organizado, com a localização de planilhas, conversas e
anotações que se referiam à venda de drogas em cada uma das regiões
administradas pelos agentes.
O conjunto probatório é extenso a atestar tal fato,
em razão dos documentos apreendidos com a ação policial, como bem
apontado pela d. Procuradora de Justiça:
“Basta analisar os laudos periciais de fls.
2055/2067 e 211/2120 (pendrive) e de fls. 1994/2002 (notebook), contendo
centenas de arquivos de movimentação financeira alusiva a pontos de
vendas de drogas, fichas de cadastro dos membros da facção, documentos
de mensagens encaminhadas a outros integrantes da facção, além de fotos
de arma e de quantias elevadas de dinheiro. Além disso, vale destacar os
inúmeros documentos juntados aos autos, com conteúdo claro sobre a
contabilidade do tráfico realizado (fls. 351/379), recibos sobre “fechamento”
(fls. 381/399), relação de vendas (fls. 382), “fechamento” (fls. 392/399),
planilha com relação dos Bens (carros-fls. 401/402 e 413/416) pertencentes
à “família” (PCC) a indicar a região de atuação (regionais: ABC) (fls.
401/406), metas alcançadas com bônus (fls. 403/405), cadastro dos
integrantes da facção contendo data do batismo, local da quebrada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
30
padrinho, punição, local do batismo, responsa (funções exercidas e
denominadas como: “bate ficha”, “final da FM”, “cara crachá”, “geral FM”)
(fls. 417/438 e 550/560), além de cartas contendo orientação para os
integrantes que cuidam dos bens da “família” (fls. 442), sobre as metas
alcançadas (fls. 444) e as relações de “vendidos na semana Z/L” desde
2015, a indicar que o “fechamento” ocorria em período quinzenal (fls.
449/452, 458/548) e se referia à atuação do grupo criminoso na zona leste.”
A r. sentença, neste ponto, foi brilhante, pois
analisou de modo pormenorizado todas as provas amealhadas, que dão a
certeza necessária que os recorrentes eram membros da facção criminosa
“PCC” e tinham todo o controle da venda de entorpecentes em suas áreas
de atuação, mencionando termos que sabidamente são utilizados por esta
organização criminosa, como “batismo”, “irmão”, “loja”, “vapor” e “responça
atual”.
Levando em conta que a reunião frustrada pela
polícia era realizada por membros de certa responsabilidade da facção para
a prestação de contas dos crimes perpetrados, claramente aqueles que ali
estavam eram todos participantes desta organização, sendo pouco crível
que qualquer deles não o fosse, pois não é plausível que se permitisse a
presença de pessoas externas à prática delitiva em reuniões de tamanha
importância. É certo que os apelantes negaram seu
envolvimento com a facção criminosa e com a prática de qualquer delito,
porém, com exceção de Wilder como bem lançado na r. sentença , a
prova é firme a atestar a condenação dos demais acusados.
As
versões
exculpatórias
não
foram
demonstradas pela defesa dos réus, tratando-se de mera conjectura,
desvinculada de elementos de prova que demonstrem a veracidade de
suas alegações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
31
Os milicianos foram seguros e firmes, em todas
as oportunidades em que prestaram seus esclarecimentos, a atestar que os
recorrentes estavam no local dos fatos e tentaram empreender fuga,
dispensando diversos objetos, ao notar a chegada da polícia.
Caio, Cayo, George, Adilson, Charles, Kaique,
Uelison, Paulo Cesar, Jorge, Paulo Henrique, Rodrigo, Jessé e Felipe
apresentaram relatos não comprovados pelo conjunto probatório.
No celular de Felipe, havia um áudio contendo
um lema conhecidamente utilizado pelo PCC. No celular de Jesse, havia
conversa cobrando o resultado da “loja 19”, termo usualmente utilizado
pelos membros da facção para designar o ponto de venda de drogas. No
celular de Jorge, foram encontrados documentos de contabilidade do tráfico
e, segundo os milicianos, ele era também responsável por um dos
computadores encontrados no local.
No celular de Kaique, havia uma mensagem para
sua mãe, dizendo que ele estava no “fechamento”, termo também utilizado
pelos membros da facção criminosa para designar as reuniões para a
prestação de contas do tráfico e outros crimes. Havia, ainda, uma foto de
uma planilha da contabilidade da mercancia ilícita.
Dannyo procurou se desvincular de qualquer
ligação com a facção, afirmando que apenas estava no local para consertar
um computador, versão que, de per si, já se mostra pouco plausível.
Ademais, em seu celular, foi localizada uma planilha que demonstra sua
ligação com a organização criminosa.
Mauricio afirmou que se dirigia a uma reunião de
uma escola de samba, o que foi confirmado por sua testemunha de defesa.
Entretanto, não apresentou qualquer motivo para que os policiais tenham
forjado sua presença no local dos fatos, ressaltando-se que era plenamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
32
possível que ele fosse à reunião para a prestação de contas e, depois, se
dirigisse à reunião da escola de samba, considerando a compatibilidade de
horários.
No que toca ao réu Wilder, nota-se que os
policiais afirmaram que ele não estava no interior da residência, mas sim
parado em sua porta. Wilder negou os fatos e trouxe uma testemunha de
defesa que confirmou que estava em sua companhia quando houve a troca
de tiros entre os réus e os milicianos.
A defesa ainda juntou aos autos um áudio que
atesta que ele estava em companhia desta pessoa, que reside justamente
em frente ao local dos fatos.
Sendo assim, andou bem a d. Magistrada “a quo”
ao absolvê-lo, por insuficiência de provas, com relação aos delitos que lhe
foram imputados, vez que as provas que pesam contra si são frágeis a
justificar sua condenação.
Neste ponto, imperioso afastar o pleito de
aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, vez que não estão
preenchidos os requisitos necessário para tanto, tratando-se a situação de
Wilder de caso pessoal e incomunicável.
Com relação aos demais, porém, a prova oral é
segura.
Ocorre que, como bem apontado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, não há como se manter a condenação dos
apelantes tanto pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, quanto pelo delito
do artigo 2o da Lei 12.850/13.
Com acerto a i. Procuradora de Justiça ao
sopesar que as imputações se deram pelos mesmos fatos, sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
33
diferenciação de tempo, local ou mesmo de conduta.
É impossível a dupla imputação e a dupla
condenação por fatos idênticos, sob pena de “bis in idem”.
Destarte,
aplicando-se
o
princípio
da
especialidade, afasta-se a conduta da Lei de Drogas, mantendo a
condenação dos apelantes apenas com relação ao crime de integrar
organização criminosa.
A absolvição se estende ao corréu não apelante
Dannyo, por se encontrar em situação idêntica à dos demais, nos termos do
artigo 580 do Código de Processo Penal.
Passemos à dosimetria.
Entendemos correto o pleito do Ministério Público
acerca da incidência da causa de aumento de pena do artigo 2o, § 2o, da
Lei 12.850/13.
Com a devida vênia ao entendimento da d.
Procuradoria de Justiça no tocante à ausência de menção expressa na
denúncia e na r. sentença, sabe-se que os acusados se defendem dos
fatos que lhe são imputados na exordial acusatória e não da capitulação
jurídica que lhes foi dada, o que é permitido pelo artigo 383 do Código de
Processo Penal.
E, verificando a denúncia, nota-se que houve a
descrição fática da troca de tiros entre os réus e a polícia e a apreensão de
munições de fuzil.
Assim, houve a expressa menção quanto ao
emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, vez que
os tiros foram trocados para garantir o sucesso da fuga dos recorrentes e a
destruição dos objetos que permitiam sua ligação à facção criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
34
Assim, incide a majorante em apreço para todos
os condenados.
Pediu, ainda, o Ministério Público que a pena-
base sofresse um aumento, frente à culpabilidade, conduta social e
consequências do crime, e com acerto.
O caso em apreço nitidamente foge à gravidade
do delito em tela, considerando a quantidade de agentes que se encontrava
no local dos fatos, o montante altamente expressivo de dinheiro que
constava da contabilidade verificada pericialmente e da organização com
que a reunião ocorria, sendo os recorrentes membros de uma das maiores
facções criminosas do Brasil e das mais expressivas da América do Sul, a
justificar um acréscimo de 1/6 às penas-base.
Inviável o reconhecimento de processos em
curso, inquéritos policiais ou prática de atos infracionais em desfavor dos
apelantes, nos termos da Súmula 441 do C. STJ.
E por este motivo, inviável o aumento à pena-
base de Cayo por este motivo.
Assim, para Cayo, Uelison, Jorge, Dannyo,
Rodrigo, Paulo Henrique, Kaique, Caio, Felipe, Jesse, George, Charles e
Maurício a pena-base se altera a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso.
Quanto
à
alegação
de
que
os
maus
antecedentes configuram perpetuação de pena, sem razão a defesa de
Felipe.
É
assente
nas
Cortes
Superiores
que,
ultrapassado o período depurador para fins de reincidência, as
condenações com trânsito em julgado são aptas a caracterizar os maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
35
antecedentes, justificando o acréscimo à pena-base.
Confira:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO
DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Embora o Supremo
Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818
RG/SC - que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009),
decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma
condenação anterior como maus antecedentes -, certo é que, por ora,
tanto a Quinta quanto a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça
possuem o entendimento consolidado de que as condenações atingidas
pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora
não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título
de maus antecedentes" (AgRg no HC n. 471.346/MS, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe
27/5/2019) 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp
153.7991/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
24/09/2019)
Ainda sem razão a defesa ao impugnar os maus
antecedentes de Felipe, vez que não houve o reconhecimento de referida
circunstância em seu desfavor, mas sim de sua reincidência, esta não
impugnada e devidamente certificada nos autos (fl. 1.389).
Para Paulo César, considerando o aumento
pelos maus antecedentes, aliado às circunstâncias judiciais negativas, o
acréscimo se modifica a 1/5, perfazendo 3 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
E para Adilson, a existência de mais de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
36
processo configurador dos maus antecedentes, justifica o aumento em 1/5
operado em Primeiro Grau, porém, com as circunstâncias judiciais
negativas anteriormente sopesadas, altera-se o acréscimo a 1⁄4, perfazendo
3 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a reincidência
simples ou dupla, houve acréscimos injustificados nos respectivos
patamares de 1/3 e 3/8, os quais devem ser modificados a 1/6 para os
reincidentes simples e 1/3 para os duplos.
Assim,
a
reprimenda
de
Rodrigo,
Paulo
Henrique, Kaique, Caio e Felipe se altera a 4 anos e 1 mês de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Para Jesse, George, Charles e Maurício, se
altera a 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.
Neste ponto, a defesa do réu Charles afirma que
ele ostenta apenas um processo configurador da reincidência, porém, sem
razão.
Isso porque além do processo citado nas razões
de apelação, o acusado possui condenação transitada em julgado nos
autos de no 0001424-15.2009.8.26.0050, cuja pena ultrapassou os 6 anos
de reclusão, caracterizadora da agravante em apreço.
Na fase seguinte, a dupla reincidência de Adilson
autoriza o acréscimo de 1/3, perfazendo 5 anos de reclusão e pagamento
de 16 dias-multa.
Com a incidência da majorante pleiteada pelo
Ministério Público, em razão do emprego de arma de fogo, incide novo
aumento de 1/6, totalizando, para Cayo, Uelison, Jorge e Dannyo 4
(quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
37
multa, no piso.
Para Rodrigo, Paulo Henrique, Kaique, Caio e
Felipe, 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso.
Para Paulo Cesar, a reprimenda se altera a 4
(quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso.
Para Adilson, a pena se modifica a 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no piso.
E para Jesse, George, Charles e Maurício, a
reprimenda se finaliza em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.
A substituição penal é incabível, em razão da
reprimenda superior a 4 anos de reclusão, para todos os recorrentes.
O regime fechado é de rigor, a despeito da pena
imposta, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que
justificaram o aumento à pena-base, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, bem como os maus antecedentes e reincidência de alguns
réus, a demonstrar a necessidade de uma repressão estatal enérgica à sua
reiteração na prática delitiva.
Mais
a
mais,
como
já
pontuado,
as
peculiaridades do caso concreto são expressivas e não podem ser
ignoradas pelo Magistrado ao analisar o regime prisional adequado a refletir
a reprovabilidade que a conduta requer.
E não há como se aplicar o disposto no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal. Isso porque ainda que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
38
dispositivo legal em comento preveja que o tempo de prisão provisória deva
ser computado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, a detração pode ser mais bem analisada pelo Juízo da Execução, o
qual detém todas as informações sobre a situação do acusado e poderá
analisar, com a acuidade necessária, as circunstâncias do caso concreto e
a possibilidade de substituição de regime prisional.
Confira-se:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU
REINCIDENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME
FECHADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. WRIT
NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. Com o
advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de
fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do
Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-
se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 7. As
alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a
competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos
termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado
sentenciante não houver adotado tal providência. 8. Tratando-se de
decreto condenatório já transitado em julgado, sem que a matéria tenha
sido analisada pelo Colegiado de origem, ainda que no julgamento dos
aclaratórios defensivos, deve o Juízo das Execuções verificar a
possibilidade de fixação de regime mais brando pela detração do período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
39
em que o réu permaneceu custodiado no curso da persecução penal. 9.
Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, para determinar
que o Juízo das Execuções proceda ao exame da possibilidade de
detração do tempo de prisão cautelar, nos moldes do art. 387, § 2o, do
CPP.” (STJ, HC 401.931/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
10/10/2017)
Descabido o recurso em liberdade a qualquer
dos acusados, considerando a extrema gravidade dos fatos em apreço.
Além de as penas terem sido aplicadas acima de
4 anos de reclusão, de alguns dos apelantes serem reincidentes e terem
antecedentes criminais, é nítido que o feito em tela ostenta gravidade que
extrapola o esperado para a prática delitiva, pelos mesmos motivos que
justificaram o acréscimo à pena-base e a imposição do regime prisional
mais gravoso.
Estão presentes os requisitos dos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal e, levando em consideração que
responderam presos durante todo o processo, não há motivos para que os
acusados sejam soltos agora que pesa contra eles sentença condenatória.
Quanto à Justiça Gratuita, nos termos do art. 804
de Código de Processo Penal, o acusado, ainda que beneficiário da
assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das
custas processuais, ficando, porém, seu pagamento sobrestado enquanto
durar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a
obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei no
1.060/50.
Nesta linha:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
PROCESSUAIS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
40
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento
sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de
cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de
execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido.” (SJT, AgRg no Ag
no 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/06/2011)
Isto posto, pelo meu voto, afastadas as
preliminares aventadas, dá-se parcial provimento aos recursos de
apelação interpostos pelas partes, para absolver todos os acusados com
relação à prática do crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06,
com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, com
extensão de efeitos ao corréu não apelante Dannyo Barbosa Araujo dos
Santos, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. E ainda,
para modificar a reprimenda imposta a Cayo Filipe Quadros Costa,
Uelison Martins dos Santos, Jorge Pereira Junior e Dannyo a 4
(quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso, alterar a pena de Rodrigo Dantas de Oliveira, Paulo
Henrique dos Santos Barbosa, Kaique da Silva Nascimento, Caio
Cesar Macedo Jardim e Felipe Araujo da Silva a 4 (quatro) anos, 9
(nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no piso, modificar a reprimenda de Adilson Dias
Leal a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no piso, alterar a pena de Paulo Cesar Gonçalves
Coelho a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso, e modificar a
reprimenda de Jesse Silva Bernardino, George Nascimento Santos,
Charles Santana Cordeiro e Mauricio Ferreira dos Santos Junior a 5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097118-93.2018.8.26.0050 -Voto no 50.130
41
(cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator